Tribunal: TJSP
Processo: 1002502-29.2019.8.26.0615
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, SEUS INCISOS DO CPC – INCABÍVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002502-29.2019.8.26.0615/50000, da Comarca de Tanabi, em que é embargante
MINERVINO CABRAL MELIM (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL e BANCO
BRADESCO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002502-29.2019.8.26.0615/50000 -Voto no 15.465
2
VOTO No 15.465
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1002502-29.2019.8.26.0615/50000
EMBARGANTE: MINERVINO CABRAL MELIM
EMBARGADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO
SUL PREVISUL E OUTRO
COMARCA: TANABI
JUIZ(A): TIAGO OCTAVIANI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
1.022, SEUS INCISOS DO CPC
INCABÍVEL O
PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
(fls.01/10 do incidente) oposto nos autos da ação de indenização por danos
materiais e morais, em face do Acórdão de fls. 162/167 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso do autor mantendo a
improcedência quanto à indenização por danos morais.
O autor opôs os presentes embargos de declaração
sustentando que o Acórdão embargado é contraditório ao entendimento
jurisprudencial deste Tribunal, no sentido de que a conduta perpetrada pela
ré lhe provocou lesão anímica passível de reparação pecuniária.
Apresenta prequestionamento aos artigos 79 a 81 e
1.022, todos do CPC; artigos 138, 140, 141 e 171, inciso II, todos do CC,
artigos14, 46 e 51, inciso IV, todos do CDC; artigo 5o, inciso XXXV, 105,
inciso III, alínea “c” e 133, ambos da CF; artigo 7o, inciso I, da Lei
8.906/94, bem como à Súmula 297 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os embargos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002502-29.2019.8.26.0615/50000 -Voto no 15.465
3
merecem ser acolhidos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis
para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou para “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil atual).
No caso, em nenhuma destas hipóteses é possível
incluir a irresignação apresentada, sendo certo que o Acórdão embargado
não apresenta qualquer ponto a ser esclarecido.
A decisão embargada tratou de analisar devidamente o
conjunto probatório carreado aos autos e decidiu por manter a
improcedência do pedido de indenização por danos morais nos seguintes
termos (fls.165/166):
“Em que pese a irresignação apresentada pelo apelante, não vislumbro
a ocorrência de lesão anímica passível de reparação pecuniária. O
dano moral representa lesão a interesses não patrimoniais, ao
sofrimento humano decorrente da ofensa aos direitos da personalidade
expressamente previstos no artigo 5o, inciso X, da Constituição
Federal: intimidade, vida privada, honra, e a imagem das pessoas. As
alegações de sofrimento, transtorno e abalos emocionais não implicam,
por si só, na configuração de dano moral, pois é necessário que se
atinja algum dos valores extrapatrimoniais supracitados. Frise-se que
a cobrança indevida, por si só, não gera reflexos a ponto de
caracterizar dano de ordem moral. Embora, a falha na prestação do
serviço, imponha ao fornecedor o dever de indenizar, “in casu”, sequer
ocorreu a negativação do nome do requerente perante os órgãos de
proteção ao crédito, subsistindo, apenas, prejuízos de ordem material
(...) Diante de tais circunstâncias, era mesmo o caso de não
acolhimento do pedido de indenização pela lesão anímica, o que se
mantém.”. Sic
Ressalta-se que a decisão embargada cuidou de
analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional e
adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a presença de qualquer
vício passível de ensejar a correção do decisum.
Cabe acrescentar, ainda, que o objetivo dos embargos
de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002502-29.2019.8.26.0615/50000 -Voto no 15.465
4
esclarecer, se existentes, omissões, contradições ou obscuridades, o que
não se vislumbra na hipótese vertente.
Logo, os embargos de declaração ofertados não
constituem instrumento adequado ao prequestionamento pretendido, uma
vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de corroborar a
ocorrência de qualquer uma das causas legalmente previstas, requisito
indispensável para tanto.
Portanto, incabível a pretensão de provocar uma nova
manifestação da turma julgadora, já que para tal objetivo não se prestam os
embargos declaratórios.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC
não preenchidos. Função jurisdicional que deve ser marcada pela
atuação prática. Embargos de declaração que não se prestam a impor
o reexame da causa, não possuindo, em princípio, efeitos infringentes.
Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
no
2207160-73.2014.8.26.0000/50000 Desembargador Relator GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 24/03/2015 - v.u). Sic
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o
artigo 1.022 do CPC/2015. Ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material que não admite a oposição de embargos com
a finalidade de prequestionar dispositivos tidos por violados.
Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
n.
0009755-56.2012.8.26.0510/50000 - Desembargador Relator DIMAS
RUBENS FONSECA j. 31/05/2016 v.u.). Sic
Embargos de declaração. Omissão. Ausência. Prequestionamento.
Mera tentativa de reapreciação da matéria. Caráter infringente.
Ausente omissão ou ofensa a dispositivos legais ou constitucionais
no julgado embargado, o que fica declarado para fins de
prequestionamento, impõe-se a rejeição dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002502-29.2019.8.26.0615/50000 -Voto no 15.465
5
declaração. Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração no
2038862-84.2015.8.26.0000/50000
-
Desembargador
Relator
CESAR LACERDA - j. 28/04/2015 - v.u). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator